Tribunal: TCU
Processo: 039.571/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. Atos de Pensão especial de ex-combatente da unidade emissora COMANDO DA MARINHA, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de Pensão Especial de Ex-combatente de Anita Besson Ferreira (XXX.373.937-XX); Elvira Maria da Luz (XXX.301.037-XX); Hilda dos Santos (XXX.542.977-XX); Maria de Lourdes Oliveira Sobrinho (XXX.086.054-XX); Sandra Naura Bastos da Silva Souza (XXX.535.367-XX); Selma Bastos da Silva (XXX.090.277-XX), vinculadas ao Comando da Marinha, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 19, inciso II, da IN TCU 78/2018, em: 9.1. considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do mérito dos atos de concessão de pensão especial instituídas por Jose Misael dos Santos, Feliciano Jose da Luz, Aquilino Ferreira de Souza e Jose mendes sobrinho, com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; 9.2. considerar ilegais os atos de reversão de pensões especiais de ex-combatentes emitidos em favor de Sandra Naura Bastos da Silva Souza (XXX.535.367-XX); Selma Bastos da Silva (XXX.090.277-XX) e negar-lhes registro; 9.3. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelas beneficiárias dos atos considerados ilegais até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.4. determinar ao Comando da Marinha que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.4.2. comunique às interessadas relacionadas no subitem 9.2 acima a deliberação deste Tribunal e as alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não as eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de não provimento dos apelos; 9.4.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da ciência deste acórdão: 9.4.3.1. encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovantes das datas em que as interessadas indicadas no subitem 9.2 acima tiverem conhecimento desta deliberação; e 9.4.3.2. na hipótese de tais interessadas optarem pelas pensões ora em exame, deixando de perceber qualquer outro benefício previdenciário, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão, emita novos atos, em que sejam suprimidas as irregularidades verificadas, e os submeta ao TCU para nova apreciação. 9.5. esclarecer ao Comando da Marinha que a concessão poderá prosperar, com a consequente emissão de novo ato a ser submetido ao TCU para registro, caso reste comprovado o preenchimento dos requisitos específicos do art. 30 da Lei 4.242/1963.